Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-33.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000198-33.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: ZILMARY DE MENDONCA MACHADO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SOUZA GUNDIM, MARTONE COSTA MACIEL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL REVOGADA APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INATIVAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença que o condenou ao pagamento de complementação de aposentadoria a servidora pública municipal. A decisão recorrida reconheceu o direito adquirido da servidora ao benefício, previsto em lei municipal que foi revogada após o preenchimento dos requisitos para a inativação, mas antes do requerimento formal de aposentadoria.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o servidor público que implementou os requisitos para a aposentadoria na vigência de lei municipal que previa a complementação de proventos possui direito adquirido a tal benefício, ainda que a referida norma tenha sido revogada antes da formalização do pedido de aposentadoria.

III.
Razões de decidir

3. Consoante o princípio
tempus regit actum
e o entendimento consolidado na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos necessários para se aposentar.

4. A aposentadoria possui natureza de ato declaratório, de modo que a revogação da lei que instituiu o benefício não pode retroagir para atingir o direito já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora que comprovadamente preencheu as condições legais antes da alteração legislativa.

5. A exigência de prévia fonte de custeio, prevista no art. 195, §5º, da Constituição Federal, não se aplica à lei instituidora do benefício, por ser esta anterior à Constituição de 1988, inexistindo inconstitucionalidade superveniente.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O servidor público que implementa os requisitos para a aposentadoria durante a vigência de lei que lhe assegura a complementação de proventos tem direito adquirido ao benefício, ainda que a norma seja revogada antes da data da efetiva concessão da aposentadoria, em observância à Súmula 359 do STF."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000198-33.2021.8.05.0103, oriundos da comarca de Ilhéus, figurando como Apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e Apelada ZILMARY DE MENDONCA MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça